Tribunal: TJDFT
Processo: 0001559-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Remanescendo dúvidas quanto ao descumprimento de medidas protetivas de urgência, correta a absolvição, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e não provido.